Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-44.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS DA CAUSA EXTINTIVA. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A extinção do processo por abandono requer a demonstração de inércia da parte autora, por mais de 30 (trinta) dias úteis, e a dupla intimação prevista no § 1o do art. 485, Código de Processo Civil - CPC, após o transcurso daquele prazo.
2. Na hipótese, não tendo decorrido mais de 30 (trinta) dias úteis sequer entre a decisão concessiva de prazo e a sentença que extinguiu o processo, não se cogita da extinção por abandono.
3. Como consequência, os autos devem retornar ao juízo a quo para prosseguimento do feito de busca e apreensão.
4. Recurso conhecido e provido.